Tribunal: STF
Processo: Rcl 48938
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Servidora pública admitida antes do atual regime constitucional. HEMOPE. Discussão sobre a natureza do vínculo. 3. Alegada ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Corte no julgamento da ADI 3.395. Ausência de estrita aderência. 4. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.